Tribunal: TJDFT
Processo: 0721851-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721851-82.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0719394-57.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: CLEUCYO MEIRA TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em razão da decisão de ID. 170879371, proferida nos autos de origem, que determinou a expedição dos requisitórios de pagamento, manifeste-se o agravante acerca da perda do objeto do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora